Tribunal: STF
Processo: Rcl 76699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Elói Fouquet contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por afirmada afronta aos precedentes vinculantes proferidos no Tema 309 de Repercussão Geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.678/DF.



    O reclamante sustenta que:



    A presente Reclamação, com pedido liminar, visa resguardar a autoridade da decisão vinculante e com eficácia erga omnes proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº. 656.558/SP, com repercussão geral (Tema nº. 309), em que se fixou que “a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, com sua redação originária” e na ADI nº. 6.678, em que se estabeleceu que “a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos”. (doc. 1, p. 2)



    No caso, o reclamante alega que não esgotou as instâncias ordinárias. No entanto, afirma que a sua reclamação deve ser excepcionalmente conhecida, em razão da proximidade de eleições suplementares agendadas para o dia 6/4/2024.



    Ao final, requer:



    (i) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte com:



    a. a suspensão, até o julgamento da presente Reclamação, dos efeitos dos atos reclamados que entenderam pela incidência da inelegibilidade da alínea “l” decorrente da condenação da ação de improbidade nº. 0001491-41.2005.8.26.0172, na qual não houve demonstração ou sequer imputação de dolo ao Reclamante;



    b. subsidiariamente ao pedido (i).a acima, ao menos a suspensão da Resolução TRE-SP nº. 663/2025, que convocou eleições suplementares no Município de Eldorado/SP para o dia 06.04.2025, o que pode ensejar o perecimento irreversível do direito do Reclamante;



    [...]



    (iv) ao final, a procedência da presente Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, reestabelecendo-se, assim, a sentença de primeiro grau que deferiu o Registro de Candidatura do Reclamante. (doc. 1, p. 23)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Como reconhece o reclamante, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, a princípio, não seria o caso de conhecimento da reclamação constitucional.



    Todavia, diante da urgência alegada e em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 488 do Código de Processo Civil), excepcionalmente, julgo o pedido. 



    Por oportuno, esclareço que a relativização da exigência do esgotamento das instâncias ordinárias é possível, em situações excepcionais, como é o caso dos autos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido. (Rcl 61944 AgR/PA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/5/2024 - grifei) 



    O Tema 309 de RG do Supremo Tribunal Federal tem a seguinte redação:



    a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. (grifei)



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em razão de conduta dolosa (e não culposa) do agente. 



    Na ADI 6.678/MC, em 1º/10/2021, determinou o Ministro Gilmar Mendes:



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    Após examinar detidamente os autos, entendo que a condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas. 



    O TRE-SP fundamentou expressamente decretação da inelegibilidade do reclamante em atos de improbidade administrativos dolosos, em acórdão assim ementado:



    REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC. AIRC. COMPETÊNCIA RECURSAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. Sentença de improcedência da impugnação e deferimento do registro de candidatura. Causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90. Constatada a condenação do requerente à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado por ato doloso de improbidade administrativa que importou dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro. Precedentes. Sentença reformada. (doc. 12, p. 2 - grifei)



    No voto condutor do acórdão constou:



    Assim, verifica-se, de plano, que estão preenchidos os requisitos relativos à condenação à suspensão dos direitos políticos por decisão transitada em julgado, pela prática de ato de improbidade administrativa que ensejou dano ao patrimônio público. Aliás, a respeito do dano, o decisum bem constato que “Não se sustenta também a alegação de que não houve prejuízo ao erário (...) Evidente, pois, a burla à licitude do processo licitatório, em afronta ao disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal e ao artigo 10, VIII, da Lei 8.429/92”. O dolo também é evidente, na medida em que o ilustre relator afirmou em seu voto estar “Bem caracterizada a conduta do então Chefe do Poder Executivo que, ao aquiescer de forma verbal com a subcontratação, em desobediência à cláusula 10, IV, do contrato, e permitir o desfalque ao erário, ofendeu o disposto no artigo 78, VI, da Lei 8.666/93; violou os princípios da administração pública insculpidos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal; permitiu que ocorresse a frustração da licitude do processo licitatório (art. 10, VIII, da LIA); e foi responsável pelo prejuízo ao erário (art. 10, “caput”, da LIA). Era seu dever rescindir o contrato e aplicar as penalidades equivalentes em decorrência do inadimplemento contratual pela Terralis, bem assim de adotar as medidas que se impunham para a execução das obras”; certo, ainda, que apenas foi afastada a conduta dolosa da empresa subcontratada (Preserjac), momento em que consignou que “O desfalque foi de responsabilidade do então Prefeito Municipal e da empresa que contratou.”



    [...]



    Logo, verificada a condenação do requerente à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado por ato doloso de improbidade administrativa que importou dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro, a incidência da inelegibilidade disposta no artigo 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90 é medida de rigor. (doc. 12, pp. 7-12 - grifei)



    O dolo do agente também foi reconhecido expressamente na decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    5. O agravante, prefeito de Eldorado/SP à época, foi condenado pelo TJ/SP à suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem autorização em edital, o agravante permitiu que a Terralis Construções Ltda., que vencera a licitação de obra pública, subcontratasse de modo integral a Preserjac Serviços e Transportes Ltda. para executar o seu objeto.



    6. De acordo com a moldura fática do acórdão regional, em que constam trechos da condenação da Justiça Comum, os requisitos da inelegibilidade estão configurados: a) lesão ao patrimônio público, por se frustrar a licitação, com enquadramento pela Justiça Comum no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92; b) enriquecimento ilícito de terceiro, pois a primeira empresa, ao receber do poder público R$19.970,80 e subcontratar terceiro por R$11.500,00, embolsou em seu favor a diferença de R$8.470,80, o que levou o TJ/SP a determinar o ressarcimento e a consignar que houve atuação “[...] de má-fé e com o escopo de obter benefício financeiro ilícito”; e c) dolo específico do agravante, que anuiu com a subcontratação e, ao “[...] permitir o desfalque ao erário”, foi condenado de forma solidária a ressarcir a diferença havida pela vencedora da licitação. (doc. 13, p. 3 - grifei).



    Enfatizo, nesse contexto, que o acórdão do TSE fundamenta-se na existência de dolo específico (e não somente genérico) na conduta do reclamante, que lesou o patrimônio público e causou enriquecimento ilícito de terceiro.



    Portanto, nesse ponto, inexiste aderência estrita das decisões reclamadas aos precedentes vinculantes fixados nos Temas 309 de RG e ADI 6.678/DF.



    Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. CASSAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL POR ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ADI Nº 6.678-MC/DF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Agravo regimental em reclamação interposto sob a alegação de violação à ordem de suspensão determinada na medida cautelar deferida na ADI nº 6.678-MC/DF, afeta à sanção de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade que implique violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 c/c art. 12, inc. III, da Lei n.º 8.429, de 1992, redação anterior dada pela Lei n.º 14.420, de 2021). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, estrita aderência ao que decidido na ADI nº 6.678-MC, uma vez que o agravante foi condenado à sanção de suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que causou lesão ao erário (art. 10, inc. VIII, c/c art. 12, inc. II, da Lei n.º 8.429, de 1992). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71521 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/2/2025)



    No mesmo sentido, a respeito da interpretação do Tema 1199 de RG, que também trata de condenação dolosa de improbidade administrativa na qual se verificou, inclusive, a presença de dolo específico:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE 843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional na qual se questiona a condenação por improbidade administrativa com base em suposto dolo genérico. O reclamante, candidato a prefeito, teve seu registro de candidatura ameaçado pela inelegibilidade imposta pela decisão do Tribunal de origem, que entendeu configurado o dolo em razão da ilegalidade da conduta praticada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem até o julgamento final da reclamação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. 4. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG — o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas. Ausência de verossimilhança das alegações. 5. No caso concreto, em análise preliminar, verifica-se que também está assentada na base empírica do acórdão reclamado a existência de dolo específico. 6. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado. IV. Dispositivo e tese 7. Medida cautelar não referendada. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 14.230/2021; LIA, arts. 9º, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, Rcl 57.235 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023; STF, Rcl 64.233 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024. (Rcl 71034 MC-Ref/SP, Rel. Min. Flávio Dino, da minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, DJ 11/10/2024 - grifei)



    Por oportuno, reitero que está fixada na base empírica dos acórdãos reclamados, que o reclamante foi condenado por sentença transitada em julgado, na qual se reconheceu ato doloso (com dolo específico) de improbidade administrativa, que causou dano ao erário e enriquecimento de terceiros.



    Nesse contexto, em regra, não é possível dissentir das conclusões dos acórdãos impugnados, pois não é cabível reanálise fático-probatória na reclamação constitucional:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.961/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61865 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2024)



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator